Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002821-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: NOEMIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
MAIARA FERRAZ SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA.
ASTREINTES.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COERCITIVA DA MULTA. FIXAÇÃO EM VALOR MODERADO E COM LIMITE MÁXIMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao conceder tutela de urgência em ação proposta por pessoa idosa aposentada, determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário e fixou multa cominatória de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para hipótese de descumprimento da ordem judicial. A Agravante sustenta a desproporcionalidade das astreintes e a desnecessidade da medida, ao argumento de que teria cumprido tempestivamente a determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de tutela de urgência revela-se desproporcional ou indevida diante da alegação de cumprimento tempestivo da ordem judicial pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e preventiva, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais e a induzir o cumprimento espontâneo e tempestivo das obrigações de fazer ou de não fazer.

4. A fixação das
astreintes
deve ser analisada a partir do contexto existente no momento da decisão judicial, não se exigindo a comprovação prévia de resistência ou inadimplemento da parte obrigada.

5. O cumprimento posterior da ordem judicial não invalida a fixação da multa, podendo, inclusive, evidenciar a adequação do meio coercitivo utilizado para garantir a observância da decisão.

6. No caso concreto, a tutela de urgência foi concedida em contexto de manifesta vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa cuja subsistência depende exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, sobre o qual incidiam descontos questionados sob fortes indícios de fraude.

7. A fixação de multa diária revela-se adequada para assegurar o imediato cumprimento da ordem judicial destinada a interromper dano que se renovava mensalmente e comprometia o mínimo existencial da demandante.

8. O valor estipulado — R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) — mostra-se moderado, proporcional à obrigação imposta e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, não possuindo caráter punitivo ou confiscatório.

9. Inexiste enriquecimento sem causa, pois a exigibilidade da multa condiciona-se ao eventual descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui função coercitiva e pode ser fixada independentemente da prévia demonstração de resistência ou descumprimento da ordem judicial.

2.
O cumprimento posterior da determinação judicial não invalida a cominação das astreintes, podendo evidenciar a adequação do meio coercitivo empregado para assegurar a efetividade da decisão.

3.
Revela-se proporcional a fixação de multa diária moderada e com limite máximo para garantir o cumprimento de tutela de urgência destinada a cessar descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002821-15.2026.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO AGIPLAN S.A.
, e como

agravada
NOEMIA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.